Tribunal: TJBA
Processo: 8013026-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013026-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
MARILIA TEIXEIRA DE FARIA, ISABELLE SOUSA MARTINS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao prover em parte o agravo de instrumento de LUIZ CLAUDIO SANTOS DOS REIS, em autos de superendividamento, limitou os consignados e suspendeu os não consignado até o deslinde do feito.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que ao prover em parte o agravo de instrumento de LUIZ CLAUDIO SANTOS DOS REIS, consignou claramente que há indicativos de que mais de 50% da sua receita líquida está comprometida com empréstimos consignados, que embora o saldo remanescente de seu salário seja superior aos R$ 600,00, os elementos dos autos apontam, que se trata de valor aparentemente insuficiente para seu sustento e familiar, de modo que, diante do risco de redução em demasia de verba de natureza alimentar, no momento mostrou-se mais adequada a limitação e suspensão dos descontos, observada a Lei de Superendividamento, por ser reversível, visto que os Banco e Financeiras, podem, se procedente a ação, retomar as cobranças em momento ulterior.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados e/ou não debatidas anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013026-74.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante o
BANCO DAYCOVAL S/A e como Embargado
LUIZ CLAUDIO SANTOS DOS REIS

e outros (3)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça